Tribunal: TJPA
Processo: 0000973-79.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000973-79.2014.8.14.0201

APELANTE: ALAN DE FREITAS RIBEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR

DE NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEITURA DE LAUDO DE NECROPSIA EM PLENÁRIO. DOCUMENTO JUNTADO NO PRAZO TRÍDIO LEGAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDA A PENA-BASE EM 20 ANOS DIANTE DE PRESENÇA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FICANDO A PENA NOS TERMOS EM QUE FOI APLICADO NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUALQUER EXCESSO PASSÍVEL DE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Allan Freitas Ribeiro
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, caput, §2º, inciso I do Código Penal a pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que no dia 03/11/2013, por volta das 10h, o denunciado ALAN teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, agindo de modo que teria surpreendido a vítima, impossibilitando a sua defesa, sendo o crime resultado de um acerto de contas relacionado ao tráfico de entorpecentes.

A denúncia foi recebida e após tramitação processual, o apelante foi pronunciado, sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri e condenado pelo delito previsto no artigo 121, caput, §2º, inciso I do Código Penal, nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo, diante do cerceamento de defesa e no mérito a reforma na dosimetria da pena.

Em contrarrazões o Ministério Publico de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida em todos os termos.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, asseverando que houve juntada de um documento (Laudo de Lesão e Necropsia) pelo Ministério Público na véspera do julgamento, contrariando assim o que dispõe o artigo 479 do Código de Processo Penal.

Desde logo, importa destacar que a nulidade apontada não merece guarida.

Conforme preceitua o mencionado artigo do Código de Processo Penal, somente é vedada a leitura de documentos em plenário que não tenham sido juntados com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis anteriores a sessão de julgamento, senão vejamos:

“Art. 479.

Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único.

Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.”

Compulsando os autos, verifico que o documento juntado aos pelo
Parquet
, ocorreu em 13.05.2019, tendo sido a sessão de julgamento realizada em 16.05.2016, portanto, 03 (três) dias úteis anteriores a realização do Júri, não havendo que se falar na nulidade suscitada pelo recorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo não estabelece nenhuma limitação quanto ao tipo de documento a ser juntado aos autos, desde que cumprido o tríduo prévio para a apresentação do documento, oportunizando-se a parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

De outra banda, não se verifica de plano a ocorrência de qualquer prejuízo direto a defesa do réu, haja vista que o farto acervo probatório colacionado aos autos são suficientes a demonstração da autoria, materialidade e circunstâncias do crime cometido pelo réu, não havendo qualquer fator surpresa que já não tivesse sido comprovado pelas demais provas.

Assim, em não havendo, a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo réu,
de não há que se falar em anulação do julgamento, pois acordo entendimento pacificado pela jurisprudência, as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, o que torna impositiva a aplicação do
princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Pena
l.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais,
verbis:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art.478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso.

3. Ademais, "o édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos" (AgRg no AREsp n. 1.077.743/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 27/3/2019). (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1304341/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORA. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS POR ESTA CORTE SUPERIOR. VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PERTURBAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE ATO DE DEMISSÃO SUPOSTAMENTE LIDO EM PLENÁRIO FOI REVERTIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDES FÁTICA E JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

5. A ofensa ao art. 479 do CPP não se caracterizou, pois, in casu, o acórdão consignou que não houve leitura de documento estranho aos autos, mas apenas esclarecimento acerca do motivo de desligamento do réu da Polícia Civil de Minas Gerais. 6. No caso, verifica-se que o agravante trouxe matéria que não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 7. Ademais, em relação aos arts. 479 e 485, § 2º, do CPP, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Isto posto, não sendo o caso de decretação de nulidade, rejeita-se a preliminar suscitada pelo apelante.

Superadas a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão na dosimetria da pena, o que passo a realizar, na forma abaixo:

O Juízo aplicou a pena-base do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, tendo apontado a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, motivos,

circunstâncias e consequências do crime.

Reanalisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do apelante é intensa, somado a extrema reprovabilidade de seus atos, na medida em que o réu teve tempo suficiente para planejar a sua conduta, tendo encontrando a vítima em um bar, onde adentrou e mesmo com o local repleto de pessoas, ceifou a vida da vítima, devendo esta ser considerada extremamente desfavorável ao apelante.

O réu não registra condenação transitada em julgado; não há elementos nos autos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do réu.

As
circunstâncias
do delito também devem ser valoradas negativamente, pois conforme consta nos autos o apelante pegou a vítima completamente de surpresa, sem condições de se defender.

As
consequências
também devem ostentar valoração negativa na medida em que o apelante ceifou a vida de uma jovem, com alta expectativa de vida útil e produtiva, devendo ser mantido, ao contrário do alegado pela defesa, o juízo negativo desta circunstância, em razão de que a vítima era de pouca idade e com longo futuro pela frente.

No que se refere aos
motivos
do crime, deve ser mantida a valoração negativa, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, pois ocorreu em função de desavenças anteriores existentes entre as partes, eis que se trata acerto de contas relacionado ao tráfico, pois o ofendido era viciado em drogas e devia diversos traficantes locais.

O
comportamento da vítima
deve ser considerado neutro a teor da Sumula 18 do TJPA.

Sendo assim, devem permanecer como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade,

os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e mantenho a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Igualmente mantenho incólume a segunda e a terceira fase dosimetria da pena, bem como, a pena final e definitiva em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O regime determinado para o cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
‘a’
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/10/2021